Tribunal: STF
Processo: RE 342659
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
279.
A questão atinente ao cerceamento de defesa já passou pelo
crivo desta corte no julgamento do RE n. 236.254, Relator o Ministro
 Sepúlveda Pertence, DJ de 7.4.00, decidindo-se que, nos casos de
licenciamento de militar, é obrigatória a observância da garantia do
 contraditório e da ampla defesa, não se prestando o recurso
extraordinário ao reexame das premissas de fato de que partiu o
acórdão recorrido para concluir que o processo administrativo não
propiciou ao servidor oportunidade de defesa bastante a satisfazer a
 garantia constitucional. Incide, assim, a orientação contida no
Enunciado n. 279 da Súmula deste Tribunal.
Agravo regimental a que
se nega provimento.